Tribunal: TJES
Processo: 5024450-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024450-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Diretor-Presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e outros

APELADO: OTO HEINZE DE MORAIS FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. TEMPO DE SERVIÇO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. EXIGÊNCIA SUPRIDA POR CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO MODERADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a segurança pleiteada pelo impetrante, determinando a consideração do tempo de serviço como servidor público efetivo para fins de pontuação na etapa de Avaliação de Títulos do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, apesar de ausência inicial de diploma de graduação, exigido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de apresentação do diploma de graduação, exigido pelo edital para a etapa de Avaliação de Títulos, impede a consideração do tempo de serviço declarado pelo candidato;
(ii) avaliar se o certificado de conclusão de pós-graduação, apresentado pelo impetrante, é suficiente para suprir a exigência editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público é vinculante e representa a "lei interna" do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A exigência editalícia de apresentação de diploma de graduação tem como objetivo comprovar a qualificação mínima para o cargo, já preenchida pelo candidato, que apresentou diploma de bacharelado em zootecnia emitido em 2006, além de certificado de pós-graduação em área correlata.

5. O formalismo exacerbado na interpretação do edital contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a qualificação exigida já está demonstrada de maneira inequívoca.

6. O certificado de pós-graduação em pecuária leiteira, apresentado pelo impetrante, pressupõe a conclusão de graduação na área de zootecnia.

7. O tempo de serviço declarado, compatível com as funções do cargo em disputa, deve ser computado, considerando que o impetrante exerce atividades pertinentes ao cargo desde 2011, conforme documentação apresentada pela própria autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A exigência editalícia de apresentação de diploma de graduação pode ser suprida por certificado de pós-graduação na mesma área, desde que o documento demonstre de forma inequívoca a qualificação exigida.

2. O formalismo moderado deve prevalecer em situações excepcionais para garantir a razoabilidade e evitar lesão ao direito líquido e certo do candidato, desde que demonstrada a presença dos requisitos substanciais para a função pretendida.

3. Declarações de tempo de serviço compatíveis com as funções do cargo podem ser consideradas para pontuação em concursos públicos, mesmo na ausência inicial de diploma de graduação, quando comprovada qualificação prévia do candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TJES, APL 5014996-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 20/07/2023; TJES, AgIntCv 5003329-67.2022.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 28/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta por
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER,
em face de sentença que,
em
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
OTO HEINZE DE MORAES FILHO,
concedeu em parte a segurança para o fim de determinar que seja considerada, para fins de pontuação, na etapa de Avaliação de Títulos do certame regido pelo Edital nº 001/2022, tão somente a documentação referente à Declaração de Tempo de Serviço como Servidor Público efetivo da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, pelo período de 01/02/2011 a 31/03/2019 e de 16/12/2021 até a presente data, onde exerce as atividades de Assessor Técnico, Consultor Interno e Gerente de Pecuária, por 40 (quarenta) horas semanais
.

Em suas razões recursais (ID 9135182),
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER

argumenta que o edital - item 14.17.8 - prevê que só será computado como tempo de serviço aquele adquirido após a conclusão do requisito do cargo, mediante envio de diploma ou certificado de conclusão de curso. Portanto, como o impetrante não enviou o diploma de graduação exigido no cargo, não foram cumpridas as determinações necessárias à comprovação da experiência profissional.

Contrarrazões (ID 9135234) argumentando que é requisito indispensável à conclusão de curso superior em zootecnia ou medicina veterinária o diploma de bacharelado, que inclusive foi juntado em momento posterior, comprovando que era formado desde 2006; logo, o certificado de pós-graduação serviria também para comprovar que tem bacharelado em zootecnia, uma vez que possui formação inclusive superior; motivo pelo qual pretende o desprovimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

O impetrante apelado,
OTO HEINZE DE MORAES FILHO
ajuizou a demanda pretendendo, em síntese, que seja declarada a nulidade do ato administrativo que lhe negou a pontuação no que diz respeito à experiência profissional, equivalente a 30 (trinta) pontos.

Alega que se inscreveu para concurso do
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER
, com inscrição deferida para ampla concorrência, conforme edital de abertura de concurso público 001/2022; na última etapa, de avaliação de títulos e experiência profissional, enviou o certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em Pecuária Leiteira, que teria sido aceito pela banca avaliadora, com atribuição de 15 (quinze) pontos; contudo, a banca não considerou os documentos referentes aos demais atestados de tempo de serviço, sob fundamento de que não teria enviado cópia do diploma ou certidão de conclusão de curso de bacharelado.

Seguido o “iter” procedimental, após manifestação da autoridade coatora e do MPES, foi proferida a sentença que confirmou a liminar a seu tempo deferida e concedeu em parte a segurança para “
determinar que seja considerada, para fins de pontuação, na etapa de Avaliação de Títulos do certame regido pelo Edital nº 001/2022, tão somente, a documentação referente à Declaração de Tempo de Serviço como Servidor Público efetivo da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, pelo período de 01/02/2011 a 31/03/2019 e de 16/12/2021 até a presente data, onde exerceu (e exerce) as atividades de Assessor Técnico, Consultor Interno e Gerente de Pecuária, por 40 (quarenta) horas semanais.
”.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade. Registro que farei a análise do feito também por remessa necessária, por tratar-se de sentença que concedeu em parte a segurança, em atenção ao art.
14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009.

Assim, a irresignação recursal, bem como o reexame necessário, dizem respeito apenas à parte da sentença em que restou concedida em parte a segurança, sendo relevante destacar os principais trechos da fundamentação quanto a este ponto:

[...] Contudo, importa registrar que, em relação à Declaração de Tempo de Serviço como servidor público efetivo (enumerado no item “g” na exordial pelo impetrante), não se observa nenhum impedimento que justifique a não pontuação do candidato. Até porque,
embora o item 14.17.8 do edital exija que o candidato envie também, para fins de comprovação da avaliação de títulos e experiência profissional, a cópia do diploma ou do certificado de conclusão de curso, é evidente que tal documento é um dos requisitos para o cargo a que concorre, segundo Anexo I do referido edital, sendo comprovado que ele possuía o diploma desde 2006 (Id 29096733)
.

Dessa forma,
os cargos exercidos pelo candidato preenchem os requisitos para que se proceda à pontuação do Impetrante, referente à experiência profissional, pois, além de serem pertinentes com a atividade a ser desenvolvida na função pretendida, conforme documento juntado, inclusive, pela Autoridade Coatora (Id 33080208), os períodos são superiores a 12 meses e posteriores à conclusão do curso requisito do cargo
.

Nesse sentido, ressalta-se que a Egrégia Corte Estadual já teve a oportunidade de apreciar casos similares ao tratado nos presentes autos, tendo se posicionado no sentido de que o princípio da legalidade deve ser observado também em consonância com a razoabilidade, considerando um formalismo moderado, sobretudo ao se prezar pelo objetivo do certame de selecionar os candidatos mais aptos ao cargo.

[...] Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Dessa forma, não tendo restado demonstrado qualquer ilegalidade/abusividade na adoção dos referidos critérios de seleção por parte da administração pública contratante, não há como pretender o impetrante que se flexibilize as regras editalícias sobre os demais documentos, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

Diante de todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada para o fim de determinar que seja considerada, para fins de pontuação, na etapa de Avaliação de Títulos do certame regido pelo Edital nº 001/2022, tão somente, a documentação referente à Declaração de Tempo de Serviço como Servidor Público efetivo da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, pelo período de 01/02/2011 a 31/03/2019 e de 16/12/2021 até a presente data, onde exerceu (e exerce) as atividades de Assessor Técnico, Consultor Interno e Gerente de Pecuária, por 40 (quarenta) horas semanais.

Nesse sentido, a controvérsia cinge em analisar se o fato do candidato não ter apresentado diploma de conclusão de curso, em ofensa ao item 14.17.8 do Edital, impede a contagem do tempo de serviço pelo período em que atuou como servidor público. Isso considerando que, a despeito do referido equívoco, teria sido apresentado comprovante de conclusão de curso de pós-graduação na mesma área, o que em tese seria suficiente para suprir a exigência objeto da controvérsia.

Assim, desde logo adianto que caminhou bem o julgador ao conceder em par, motivo pelo qual entendo por bem confirmar a sentença e negar provimento ao recurso interposto pelo
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER
.

Em regra, o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas de forma estrita pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Outro não é o entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. CARGO ANALISTA PROCESSUAL LEGISLATIVO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (..)
o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)
. [...] (TJDF; APC 07234.57-45.2023.8.07.0001; 179.9933; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

[...] 7.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (agint no RMS n. 69.732/MG, relatora ministra Regina helena costa, primeira turma, dje de 7/6/2023)
. [...] (TJCE; AgIntCv 0001589-92.2017.8.06.0000/50001; Órgão Especial; Relª Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; Julg. 14/12/2023; DJCE 09/01/2024; Pág. 2)

[...] 4.
Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o edital, o qual, como cediço, é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas
[...] (TJMT; AC 1003287-50.2023.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 05/12/2023; DJMT 15/12/2023)

Ocorre que, no caso concreto, como bem destacou a magistrada sentenciante, não há dúvidas de que o impetrante é realmente formado em zootecnia, desde 2006, conforme diploma que consta no documento de ID 9135148.

A referida exigência - de bacharelado em zootecnia -, para além de comprovar o tempo de serviço e incrementar a pontuação na terceira fase do certame, revela-se também requisito para o próprio cargo que concorre (ID 9135136 - fl. 24).

Isto é, caso o impetrante não possuísse a formação para atuar na área, não poderia sequer ingressar no cargo para o qual está concorrendo, não sendo razoável supor que possa ser considerado bacharel na área para fins de cumprimento dos requisitos necessários para assumir o cargo, mas não para fins de contagem de tempo de serviço, na fase do certame de
avaliação de títulos e experiência profissional.

Por conseguinte, essa especificidade serve como primeiro fundamento para afastar o formalismo exacerbado e permitir a contagem do tempo de serviço nos termos estabelecidos na sentença; especial pelo fato de que a própria autoridade coatora, no documento de ID 33080208, indica que
OTO HEINZE DE MORAES FILHO
exerceu cargo de Assessor, Gerência e Consultoria, desde 2011, perante a Secretaria de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim, com as seguintes atividades:

Principais atividades exercidas:

Realizar visitas técnicas aos produtores rurais de Cachoeiro de Itapemirim em diversas atividades como: Apicultura, Bovinocultura de Leite, Avicultura, Piscicultura, regularização de imóveis rurais e crédito fundiário;

Participar de eventos ligados à produção animal como feiras: agropecuárias, torneios leiteiros e dias de campo.

Logo, parece claro que as atividades exercidas pelo impetrante guardam pertinência com a função pretendida pelo candidato no certame objeto da controvérsia, não sendo razoável afastar seu tempo de experiência pelo fato de não ter juntado seu diploma de bacharelado, quando este já era pré requisito para o próprio exercício do cargo e, ainda, por ter juntado comprovante de pós-gradução em área correlata.

Nessa toada, importa salientar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também já se manifestou no sentido de que a vinculação ao edital, em situações excepcionais, justificadas pelas especificidades do caso concreto, pode ser flexibilizado, considerando o chamado formalismo moderado, como forma de garantir solução adequada à controvérsia e permitir que o candidato melhor preparado alcance o cargo na Administração Pública:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante
. 2.
A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88),
sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado
. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a
sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado
. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E HISTÓRICO COMO PROVA DA ESCOLARIDADE EXIGIDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO QUE TRADUZ VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. 1. O caso concreto revela possibilidade de acolhimento dos pleitos deduzidos na inicial, tendo em vista que: A. A impetrante comprovou que obteve aprovação dentro do número de vagas ofertadas (41ª posição, em certame que ofereceu 144 vagas para provimento); B. Comprovou que não apresentou diploma de conclusão de curso em razão de questões burocráticas da instituição de ensino; C. Conforme entendimento do Colendo STJ “é
válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação
”. (REsp 1426414⁄PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄02⁄2014, DJe 24⁄02⁄2014); D. A declaração apresentada pela impetrante, em conjunto com histórico escolar, dando conta de que já havia alcançado o término de todas as disciplinas do curso de graduação – língua portuguesa – se perfaz como suficiente para a comprovação exigida pela Administração, eis que declara aquilo que, por certo, estaria contido em uma certidão ou diploma; [...] . 2. Trata-se de hipótese que inclusive atrai a aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade para eximir a autora de suportar o reflexo de decisão cujo conteúdo, data vênia, injustamente, lhe seria desfavorável. 3. Não há que se falar que ao Poder Judiciário é vedada a análise da matéria em apreço, eis que segundo a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional, “[...]
o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, [sendo] válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
[...]” (AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). É o caso dos autos. 4. Segurança concedida. (Data: 07/Mar/2024; Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal; Número: 0009403-53.2022.8.08.0024; Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Outrossim, sobreleva acentuar que o impetrante apresentou à Administração Pública o documento de ID 9135143, que diz respeito a certificado de pós-graduação em área que pressupõe bacharelado em área correlata - incluindo zootecnia -, de forma que a citada diplomação corrobora a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço pelo lapso temporal indicado pelo julgador de origem.

Isso considerando que a juntada do comprovante de conclusão de pós-graduação em “pecuária leiteira”, demonstra que possuía a graduação prévia na área exigida, suprindo o requisito editalício, em especial por tratar-se de certificação inclusive superior à exigida.

Nessa perspectiva, o impetrante provou à banca examinadora que é especialista em área destinada aos bacharéis em zootecnia e, ainda, que trabalha na área, inclusive com vínculo com a Administração Pública, desde o ano de 2011, não sendo razoável afastar a pontuação referente à experiência profissional por eventual não juntada do diploma de graduação, quando verificada presença de certificado de pós-graduação que comprova a qualificação necessária para a função pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; bem como
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença
que
concedeu em parte a segurança para
determinar que seja considerada, para fins de pontuação, na etapa de Avaliação de Títulos do certame regido pelo Edital nº 001/2022, tão somente a documentação referente
à Declaração de Tempo de Serviço como Servidor Público efetivo da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, pelo período de 01/02/2011 a 31/03/2019 e de 16/12/2021 até a presente data
, onde exerce as atividades de Assessor Técnico, Consultor Interno e Gerente de Pecuária, por 40 (quarenta) horas semanais
.

Por fim, apesar do não provimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais, dada a ausência de estabelecimento de verba honorária de sucumbência na origem, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/02/2025 às 17:04:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55630820022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.